Tribunal: TJDFT
Processo: 0000084-41.2014.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000084-41.2014.8.07.0001 APELANTE: RICARDO DE OLIVEIRA ENCARNACAO APELADO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIIAL, JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELANTE: VALERIA CHIANCA TOSCANO DA FRANCA DESPACHO À Secretaria para providenciar a retificação da autuação, visto que a apelação foi interposta pelo Dr. Ariel Gomide Foina, OAB/DF 22.125 (id. 56796890), Advogado constituído pelo autor. O Advogado-apelante defende o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos honorários sucumbenciais e, ao final, pugna pela concessão da gratuidade de justiça (id. 56796890, pág. 4), por isso não recolheu o preparo. Todavia, não juntou aos autos documentos que demonstrem a alegada impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. Intime-se o Advogado-apelante para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 21 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora